Tribunal: STJ
Processo: 5004623-92.2023.8.13.0514
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900246 - MG (2025/0116336-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ECOGRANITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADO
: MAURÍCIO DE LAS CASAS IGNÁCIO DA SILVA - MG030500
AGRAVADO
: JANETE RODRIGUES DE AZEVEDO
AGRAVADO
: JOSE RODRIGUES NETO
ADVOGADO
: BRUNO SALOME ROCHA E OUTRO(S) - MG101019
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CPC/15. ADVOGADO TITULAR DO CERTIFICADO
DIGITAL UTILIZADO PARA ASSINAR A TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DO
DOCUMENTO. PROCURAÇÃO E/OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA
115/STJ.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VIABILIDADE.
DESCUMPRIMENTO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória.
2. De acordo com o CPC/15, ao recurso assinado eletronicamente por
advogado sem procuração e/ou substabelecimento nos autos é estabelecida
a concessão de prazo suplementar para regularização da representação
processual.
3. Descumprida a determinação, não se conhece do recurso.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: f129f166-449a-44f1-8355-2821e11a3182

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900246 - MG (2025/0116336-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ECOGRANITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADO
: MAURÍCIO DE LAS CASAS IGNÁCIO DA SILVA - MG030500
AGRAVADO
: JANETE RODRIGUES DE AZEVEDO
AGRAVADO
: JOSE RODRIGUES NETO
ADVOGADO
: BRUNO SALOME ROCHA E OUTRO(S) - MG101019
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CPC/15. ADVOGADO TITULAR DO CERTIFICADO
DIGITAL UTILIZADO PARA ASSINAR A TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DO
DOCUMENTO. PROCURAÇÃO E/OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA
115/STJ.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VIABILIDADE.
DESCUMPRIMENTO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória.
2. De acordo com o CPC/15, ao recurso assinado eletronicamente por
advogado sem procuração e/ou substabelecimento nos autos é estabelecida
a concessão de prazo suplementar para regularização da representação
processual.
3. Descumprida a determinação, não se conhece do recurso.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Cuida-se de agravo interno interposto por ECOGRANITO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA., contra decisão unipessoal, proferida pelo Ministro Presidente,
que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da ausência de
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento.
Ação: obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
apresentada por JOSÉ RODRIGUES NETO e JANETE RODRIGUES DE AZEVEDO em
face da agravante.
Agravo interno interposto em:
.
6/6/2025
Concluso ao gabinete em:
.
20/8/2025
Documento eletrônico VDA49858745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:00
Código de Controle do Documento: 4b320a02-e6ec-4c1c-99f1-4472fd140e8c

Sentença: acolheu a preliminar suscitada na contestação, de
ilegitimidade ativa da parte autora, e por conseguinte julgou extinto o feito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC.
Acórdão: deu provimento ao recurso interposto pelos agravados, para
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o
regular prosseguimento do feito, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA -
CONDIÇÃO DA AÇÃO - AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS - JULGAMENTO DE
PRONTO PELO TRIBUNAL - DESCABIMENTO.
- A análise das condições da Ação deve ser realizada com base na
narrativa da parte Autora na Petição Inicial. Em se concluindo que ela é a
possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que,
potencialmente, o Réu deve responder à postulação e à integralidade ou
parte dos efeitos de sua eventual procedência, estará consubstanciada a
condição da Ação relativa à legitimidade das partes.
- Nos termos do art. 17, do CDC, mesmo que não haja
comprovação de efetiva existência de negócio jurídico direto entre as partes,
os Postulantes se enquadram no conceito de consumidor por equiparação
(bystanders), tendo em vista que todas as vítimas de danos ocasionados pelo
fornecimento de serviço são "consumidores"
- O julgamento baseado, indevidamente, no art. 485, VI, do CPC,
acarreta para o Juízo de origem a obrigação funcional de retomada do feito,
especialmente quando há necessidade de elucidação dos fatos alegados, sob
pena de ofensa aos Princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

Decisão unipessoal: não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pelo agravante, em virtude da ausência de procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento, mesmo após ter sido intimado para sanar o
referido vício.
Agravo interno: alega a falta de intimação válida dos outros
procuradores constantes na procuração, bem como a demonstração e
convalidação de todos os atos praticados pelo procurador, haja vista erro na
juntada do instrumento de procuração.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos
deduzidos nas razões recursais pelo agravante são incapazes de alterar o julgado.
A decisão agravada proferida pelo Ministro Presidente não conheceu do
recurso nos termos da seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, percebeu-se, no STJ, haver
irregularidade na representação processual do recurso, porquanto a parte
Documento eletrônico VDA49858745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:00
Código de Controle do Documento: 4b320a02-e6ec-4c1c-99f1-4472fd140e8c

recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso
Especial, Dr. MAURÍCIO DE LAS CASAS IGNÁCIO DA SILVA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ. (e-STJ,
fl. 436).

Da leitura dos trechos acima, verifica-se que a parte agravante, embora
devidamente intimada, não trouxe documento que demonstrasse a outorga de
poderes ao advogado subscritor, efetuada em data anterior à da interposição do
agravo e do recurso especial.
Em sua fundamentação, a parte agravante sustenta a falta de intimação
e a convalidação dos atos praticados pelo procurador, haja vista erro na juntada do
instrumento de procuração. Contudo, tal fundamento não prospera, tendo em
vista a regularidade da intimação para sanar referido vício. conforme certidão de
fl. 429 (e-STJ).
Ademais, os documentos juntados não são suficientes para completar a
cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor do referido recurso,
Dr. MAURÍCIO DE LAS CASAS IGNÁCIO DA SILVA, assim, não há falar em
convalidação dos atos praticados pelo procurador.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:
AgInt no AREsp 1339129/PR, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
26/08/2019
e AgInt no AREsp 790.442/SC, QUARTA TURMA, julgado em
30/08/2019
, DJe
.
20/05/2019
23/05/2019
Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida, ante a ausência de
fundamentos capazes de desconstituí-la.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49858745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 21:51:00
Código de Controle do Documento: 4b320a02-e6ec-4c1c-99f1-4472fd140e8c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.246 / MG
Número Registro: 2025/0116336-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242165702004 50046239220238130514
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECOGRANITO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
ADVOGADOS : MAURÍCIO DE LAS CASAS IGNÁCIO DA SILVA - MG030500
PRISCYLA MORAIS AMÂNCIO - MG136352
LUISA DUARTE DE LAS CASAS - MG144371
GISLAINE DE LIMA COSTA - MG204601
VIVIAN DA SILVA EVANGELISTA - MG214691
LUCAS TADEU RIBEIRO XAVIER - MG224660
AGRAVADO
: JANETE RODRIGUES DE AZEVEDO
AGRAVADO
: JOSE RODRIGUES NETO
ADVOGADO
: BRUNO SALOME ROCHA E OUTRO(S) - MG101019
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ECOGRANITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADO : MAURÍCIO DE LAS CASAS IGNÁCIO DA SILVA - MG030500
AGRAVADO
: JANETE RODRIGUES DE AZEVEDO
Documento eletrônico VDA50754690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: f14d304d-9813-417f-b984-e8b2c6cdaf93

AGRAVADO
: JOSE RODRIGUES NETO
ADVOGADO : BRUNO SALOME ROCHA E OUTRO(S) - MG101019
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: f14d304d-9813-417f-b984-e8b2c6cdaf93